Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.
4. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, nos casos de operação financeira realizada através de canal de autoatendimento, tais como internet, aplicativo disponibilizado pela instituição financeira e terminal de autoatendimento, faz-se desnecessária a demonstração da assinatura da parte contratante.
5. Recurso conhecido e não provido.